Tribunal: STF
Processo: RHC 216273
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Bruno Alves Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 160.951/MT (evento 47). 



    O Recorrente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (arts. 33, caput e 35, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 8, fls. 1-8).



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, o recorrente foi preso em flagrante na posse de 26,880kg de pasta base de cocaína, um revolver calibre .38 com cinco munições intactas, vários estojos de munição de diversos calibres, e equipamentos que demonstram que no local funcionava um laboratório para a confecção da droga, como balanças de precisão, panelas, bacias, copos, talheres e pratos para mistura dos produtos químicos do beneficiamento dos entorpecentes e peneiras.



    3. Quanto ao pleito de substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, tem-se que, nos termos do art. 318 do CPP, o seu deferimento está condicionado à inequívoca comprovação de ser o réu o único responsável pelos cuidados da criança, o que não está demonstrado nos autos.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa aduz inidônea fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, regularmente matriculado em curso superior, além de não integrar organização criminosa. Argumenta que “a quantidade e/ou natureza/diversidade da droga apreendida não é suficiente para, de forma isolada e automática, decretar e manter a prisão preventiva”. Sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar (art. 318, III e VI, do CPP), porquanto o Recorrente é pai de criança de 01 (um) ano. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar (evento 21). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 76). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 192.719-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.11.2020; RHC 161.468-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 24.4.2019; RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019; e 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 



    Colho do decreto prisional exarado pelo magistrado de primeiro grau (evento 8, fls. 2-6):



     “(...).



    Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.



    Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o ‘fumus comissi delicti’, ou seja, a fumaça da prática do delito, também denominada de ‘fumus boni juris’, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.



      Nesse ponto, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no termo de reconhecimento, termo de apreensão, bem como nas declarações dos policiais que efetuaram a prisão, termo de exibição e apreensão.



    Depreende-se do Boletim de Ocorrência inserido em id nº 63978815, que: ‘em diligencias rotineiras, efetuadas pelas equipes desta delegacia, no município de Curvelândia, em dias anteriores, alguns munícipes denunciaram que os suspeitos bruno alves, lucas alves, helier antonio maia e odair estariam praticando traficância de estupefacientes, sendo que uma propriedade rural, que o pai de bruno é dono, estaria sendo utilizada para receber, beneficiar e posteriormente fazer o transporte para distribuição da droga em outros locais. de posse destas reiteradas denuncias de moradores, que não quiseram se identificar, com receio de represálias, esta unidade policial deu início aos devidos levantamentos investigativos de qualificação dos suspeitos e da propriedade rural, sendo que na data de hoje, depois de intensa movimentação dos suspeitos no local, e diversas denuncias, houve a apreensão de 28 tabletes de substâncias análoga a pasta base de cocaína, uma arma de fogo tipo revolver calibre .38 com cinco munições intactas dentro do artefato, vários estojos de munição de diversos calibres, e vários equipamentos que demonstram que naquele local funcionava um laboratório que fazia o beneficiamento da droga, como balanças de precisão; panelas, bacias, copos, talheres e pratos para mistura dos produtos químicos do beneficiamento; peneiras, sendo importante frisar que os tabletes ainda estavam acondicionados em potes de plástico esperando para ser embalada, uma vez que haviam muitas bexigas grandes, que serviriam para embalar esses tabletes. no local, foram presos bruno Alves, helier, antonio, e odair, sendo que lucas conseguiu evadir-se. por fim foram apreendidos duas motocicletas e um carro, que em tese seriam utilizados para dar apoio a traficância. no local, estava uma criança de dois anos, chamado Davi, filho de Helier, sendo que a tia da criança, senhora Meriele gomes de lima, chegou até a propriedade rural, serviu de testemunha da apreensão e da prisão que fora feita, sendo que observou que a substância estava no quarto da casa e os suspeitos, Helier e bruno que apesar de terem tentado evadir do local pela pastagem, pulando cercas, estavam sem lesões corporais. realizados os procedimentos na propriedade, o material e os suspeitos foram encaminhados a este departamento policial para as medidas pertinentes ao caso.’. Assim, o ‘fumus comissi delicti’ mostra-se evidenciado. 



    O segundo pressuposto da prisão processual é o ‘periculum libertatis’, ou seja, é o perigo da permanência dos acusados em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Explico.



    O art. 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública.



    (...).



    Não obstante, ressumbra ainda dos autos, mais especificamente em id nº 63992347, que os mesmos são vezeiro na prática delitiva, posto que possuem diversas passagens, demonstrando que, se solto, poderá vir a praticar novos crimes, além de demonstrar total descaso com as sanções já aplicadas em seu desfavor.



    É lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão da acusada tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade dos crimes praticados.” 



     



    Ao manter a prisão preventiva, o Tribunal local ressaltou que “Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Ademais, a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id.113015982-fls.12), boletim de ocorrência nº.2021.217387 (Id. 113015982-fls.02/08) termo de exibição e apreensão nº.2021.16.282094 (Id.113015981-fls.37/38), laudo pericial Nº. 400.2.03.2021.010622--01 (Id. 113015975-fls.02/07, Id. 113015976- 01/16, Id. 113015977- fls.01/34) e laudo de constatação de drogas nº.400.2.04.2021.009854--01 (Id. 113015978- fls.35/37), que atesta: (...). Os indícios suficientes de autoria ressoam dos depoimentos dos policiais em sede extrajudicial (Id.113015981-fls.14/05, 17/18). (...). Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do beneficiário.” (evento 12, fls. 11-13).



     O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias anteriores e manter a segregação cautelar do Recorrente, consignou que ‘No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o recorrente foi preso em flagrante na posse de 26,880kg de pasta base de cocaína, um revolver calibre .38 com cinco munições intactas, vários estojos de munição de diversos calibres, e equipamentos que demonstram que no local funcionava um laboratório para a confecção da droga, como balanças de precisão, panelas, bacias, copos, talheres e pratos para mistura dos produtos químicos do beneficiamento dos entorpecentes e peneiras. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 



    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).



    De outro lado, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Noutro giro, a circunstância de o Recorrente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, no tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar, a Corte Superior destacou “No caso, as instâncias originárias afirmaram que a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de sua filha menor. Logo, é inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar”.



    Acrescento, na linha do acórdão recorrido, que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. A propósito, no julgamento do HC 203.628/MS, decidiu a Min. Cármen Lúcia, em caso similar, que ‘Na espécie vertente, essa questão foi submetida às instâncias ordinárias, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.’(HC 203.628/MS, DJe. 28.06.2021).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora